Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-48.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705766-48.2024.8.07.0012 RECORRENTE: FERNANDA DE CASSIA E SILVA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA REPETITIVO N. 648. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO E RECUSA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O procedimento autônomo de exibição constitui meio necessário e útil a compelir a instituição bancária a fornecer a documentação de conteúdo comum às partes, permitindo ao cliente avaliar eventual existência de direito material e conveniência do ajuizamento de demanda judicial para reivindicá-lo. 2. No entanto, nos termos do Tema Repetitivo 648, para configurar a presença do interesse de agir, necessário a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, o requerimento administrativo previamente encaminhado à instituição bancária para o fornecimento da documentação requerida e a recusa administrativa, o que não foi demonstrado nos presente autos. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 6o, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, e 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, assevera ofendido o princípio da cooperação processual, além do direito à informação e à inversão do ônus probatório, à luz da proteção consumerista. Colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, e 373, §1o, ambos do CPC, e 6o, incisos III e VIII, do CDC, e quanto ao dissenso interpretativo, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência do indispensável prequestionamento, o recurso não mereceria trânsito. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “No caso dos autos, verifica-se que a parte autora afirma tão somente ter enviado e-mail para a instituição financeira, que nem se sabe ao certo, se seria este o canal de atendimento adequado para a solicitação de disponibilização do contrato. Ademais, ainda que tenha enviado e-mail para a parte requerida/apelada, não comprovou nos autos a recusa da instituição financeira em fornecer a documentação pleiteada, nem mesmo o demonstrou o pagamento de eventual custo referente a este serviço bancário ou sua isenção. (...) Dessa forma, considerando que a parte autora não demonstrou nos autos que formulou pedido administrativo idôneo para obtenção do contrato de financiamento em questão, nem mesmo comprovou a recusa administrativa, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.” (ID 070576648, voto relator). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012